Tribunal: TJMT
Processo: 1025492-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025492-23.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), SAMIR DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 710.471.851-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E BALANÇA DE PRECISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória em prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Foram apreendidas porções de maconha e cocaína já fracionadas, além de balança de precisão, elementos indicativos da destinação comercial da substância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a gravidade concreta do delito, demonstrada pela quantidade de drogas e pelos instrumentos utilizados, bem como o risco de reiteração delitiva, justificam a decretação da prisão preventiva em substituição às medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pela apreensão das drogas e pelas circunstâncias do flagrante.

4.

A expressiva quantidade de entorpecentes, sua divisão em várias porções e a presença de balança de precisão revelam gravidade concreta da conduta e vinculam o agente à prática do tráfico.

5.

A custódia preventiva mostra-se indispensável diante da gravidade concreta evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pelo risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas.

6.

Condições pessoais favoráveis não afastam a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Prisão preventiva decretada.

Tese de julgamento: 1. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de balança de precisão, evidenciam a gravidade concreta do tráfico e autorizam a prisão preventiva. 2. O risco de reiteração delitiva justifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais. 4. Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da gravidade do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 282, 312, 313, I, e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 218863/SP, j. 22/02/2023; STJ, AgRg no HC 931176/MS, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1017570-33.2024.8.11.0042, que
concedeu liberdade provisória
a
Samir da Silva Assunção
, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Inconformado, o recorrente sustenta nas razões recursais de Id. 303317861 - Pág. 92, sustentando a
necessidade de decretação da prisão preventiva
do recorrido. Argumenta que estão presentes os requisitos da custódia cautelar, notadamente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da habitualidade criminosa do recorrido, que responde a outros processos pelo mesmo crime, tendo sido preso anteriormente em 25 de abril e 02 de outubro de 2024, sempre no mesmo bairro e na posse de entorpecentes.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo
desprovimento
do apelo de modo a ser mantida a decisão do juízo monocrático (303317861 - Pág. 116).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo
provimento
do recurso, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, conforme entendimento assim sumariado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 314192856)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, no dia 13/09/2024, às 12h20min, na cidade de Cuiabá/MT,
Samir da Silva Assunção
foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, ocasião em que foram apreendidos em sua posse 52,61 g (cinquenta e duas gramas e sessenta e um centigramas) de cocaína, 460 g (quatrocentos e sessenta gramas) de maconha fracionadas em 210 (duzentos e dez) porções e uma balança de precisão eletrônica com resquícios de droga (Id.

303317861-Pág.9).

Ainda se verifica dos autos que a prisão em flagrante decorreu da averiguação de comportamento suspeito do recorrido, que portava uma sacola plástica e, ao avistar a guarnição policial, a abandonou, empreendendo fuga para dentro de uma mata. Diante disso, os agentes procederam à sua abordagem.

A sacola, segundo relato no boletim de ocorrência, continha a droga e a balança mencionadas. Nesse sentido, narra o Boletim de ocorrência (Id. 303317861- Pág. 6):

“A EQUIPE DA VIATURA POLICIAL 7A94 (EXTRA 3 BARRAS) RECEBEU DENÚNCIA ANÔNIMA QUE UM INDIVÍDUO ESTARIAM EM UMA REGIÃO DE MATA, PRÓXIMO AO CÓRREGO DO BAIRRO PRIMEIRO DE MARÇO. EM POSSE DAS INFORMAÇÕES A EQUIPE POLICIAL DESLOCOU NO LOCAL, SENDO VISUALIZADO O SUSPEITO SAMIR AGACHADO COM UMA SACOLA PLÁSTICA DE COR VERDE, DESSA FORMA, FOI EMANADO ORDEM DE PARADA, ESTE PERCEBENDO A PRESENÇA DA EQUIPE POLICIAL, ABANDONOU A SACOLA CITADA E EMPREENDEU EM FUGA A PÉ PELA REGIÃO DE MATA, ATRAVESSANDO UM CÓRREGO, SENDO REALIZADO O ACOMPANHAMENTO A PÉ E DE VIATURA, SENDO ESTE ABORDADO E DETIDO NA AVENIDA CONTORNO DO MESMO BAIRRO. A EQUIPE RETORNOU COM O SUSPEITO NO LOCAL ONDE ESTE TINHA DISPENSADO A MENCIONADA SACOLA, SENDO A SACOLA DE COR VERDE, CONTENDO DUZENTAS E DEZ PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E UM INVÓLUCRO CONTENDO DEZESSETE PEDRAS E FRAGMENTOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA. O SUSPEITO ESTÁ COM UM PEQUENO CORTE NO PÉ ESQUERDO, PROVENIENTE A SUA FUGA. PERANTE OS FATOS, O SUSPEITO FOI CONDUZIDO À CENTRAL DE FLAGRANTES PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, SENDO ENTREGUE COM LESÃO JÁ CITADA E COM USO DE ALGEMAS.”

Na audiência de custódia, o juízo
a quo
entendeu que, embora presentes os indícios de autoria e materialidade, não estariam suficientemente evidenciados os requisitos autorizadores da segregação cautelar, salientando a idade do custodiado (18 anos), sua primariedade, a inexistência de condenações definitivas e o entendimento de que, em caso de condenação, é plausível a aplicação de regime menos gravoso. Diante disso, foi determinada a concessão de liberdade provisória, condicionada ao comparecimento do autuado à Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP), pelo prazo mínimo de 3 (três) meses:

“ (...) O APF já foi homologado, restando à análise a questão da prisão. Observa-se que a
materialidade é presente e demonstrada na apreensão e perícia da droga
. Por outro lado o “Periculum Libertatis” ainda resta nebuloso. Razão assiste o Ministério Público quando afirma sobre processos anteriores, inclusive constando para este magistrado uma passagem relativamente recente do flagrado, conforme já mencionado na decisão inicial, em que houve inclusive oferta de denúncia perante a 9aVara Criminal de Cuiabá. Ainda assim observa se que o flagrado é um garoto de 18 anos de idade e talvez não seja a melhor ideia encarcera-lo em meio a facções. Observa-se que o mesmo está indiciado somente pelo crime de tráfico e não outro e a quantidade de droga apreendida, embora considerável, não é exagerada. Por outro lado, não ostentando condenação definitiva, é primário e, como bem mencionou a defesa, ainda que venha a ser condenado, seja no privilégio ou na forma fundamental do artigo, é grande a probabilidade da aplicação de um regime diverso do fechado, pelo que entendo ser o caso de concessão da liberdade provisória, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP. EXPEÇA-SE alvará de soltura. DETERMINO que o custodiado SAMIR DA SILVA ASSUNÇÃO compareça à Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP) desta Comarca ou entre em contato telefônico, em até 03 (três) dias, após a soltura, para acompanhamento, o qual será pelo período mínimo de 03 (três) meses, prorrogáveis por mais 03 (três) meses, conforme metodologia proposta pela equipe da CIAP. No comparecimento, deverá apresentar Ata de Audiência. ADVIRTA-SE ao autuado que o descumprimento injustificado das medidas cautelares ora impostas poderão acarretar o decreto de sua prisão preventiva.”

O Ministério Público, inconformado, interpôs o presente recurso em sentido estrito, sustentando que a quantidade e natureza das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante e à existência de dois outros inquéritos policiais (no 1008524-20.2024.8.11.0042 e no 1022179-59.2024.8.11.0042 - relacionados a suposta prática de tráfico de drogas e que aguardam a realização de audiência de instrução e julgamento), evidenciam o risco à ordem pública e justificam a decretação da prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova constantes nos autos, entendo que o pleito recursal comporta provimento.

Isso porque, além dos
indícios de autoria
e
materialidade
delitiva (
fumus commissi delicti
), a necessidade da custódia cautelar se revela patente, sobretudo para garantir a
ordem pública
(
periculum libertatis
), considerando
a quantidade e natureza das drogas apreendidas
- 52,61 gramas de pasta base de cocaína e 460 gramas de maconha, divididas em 210 porções, além
de uma balança eletrônica - , bem como para
prevenir a recidiva criminosa
, posto que o acusado

responde a outros dois processos
(n°

1008524-20.2024.8.11.0042 e n° 1022179-59.2024.8.11.0042) relacionados a suposta prática de tráfico de drogas e que aguardam a realização de audiência de instrução e julgamento.

Como bem salientado pelo órgão ministerial
“a decisão objurgada merece ser reformada, porquanto os autos reúnem elementos suficientes a possibilitar a custódia cautelar do investigado, mormente em face da necessidade de resguardar a ordem pública e conter a reiteração delitiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo recorrido, evidenciada pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, e a habitualidade criminosa do réu, notadamente em delitos de tráfico de drogas”
(id. 314192856).

Tal fundamentação está de acordo com o entendimento consolidado pela jurisprudência:

“(...)
A jurisprudência desta Corte admite que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes podem justificar a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 931176 MS 2024/0269925-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2024).

“
(...) A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa”

(STF - HC: 218863 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023).

Também no âmbito das Turmas Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se destacam os seguintes enunciados orientativos no 6 e 25 TCCR/MT:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Além disso, conquanto defendido pelo juízo
a quo
existência de predicados pessoais favoráveis, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”

(STJ - AgRg no RHC: 197293 MG 2024/0148717-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024).

Sobre o tema, prevê o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a

revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Ademais, constato que a pena máxima cominada ao delito em tela é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Nessa perspectiva, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

“(...) Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”. (N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Por fim, cumpre assinalar que
a segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos seus requisitos legais, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

Nesta senda, trago a lume os seguintes julgados:

“A invocação do princípio da homogeneidade não prospera, pois, a prisão preventiva possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública, sendo juridicamente admissível independentemente da pena final a ser eventualmente aplicada”
(TJMT,
Habeas Corpus
no 1012086-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 9 de julho de 2025; data de publicação: 9 de julho de 2025).

“Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível predizer antecipadamente qual será o resultado final do processo criminal, nem a pena que será fixada em eventual condenação, sendo ontologicamente distintos os pressupostos da prisão preventiva e da prisão-pena”
(TJMT,
Habeas Corpus
n° 1014956-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de junho de 2025; data de publicação: 18 de junho de 2025).

Ante todo exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva de SAMIR DA SILVA ASSUNÇÃO, devidamente qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Comunique-se ao Juízo de origem para expedição do mandado de prisão e outras medidas que entender pertinente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025